Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-11.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14166 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800459-11.2023.8.14.0094

APELANTE: YASMIN NEVES DE OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA POR OMISSÃO ESPECÍFICA. ELETROCUSSÃO EM GINÁSIO MUNICIPAL. RECURSOS DESPROVIDOS. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Fato relevante e decisões anteriores. Ação indenizatória ajuizada por espólio em razão de óbito decorrente de descarga elétrica sofrida pela vítima ao encostar em poste metálico em ginásio municipal. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do ente público, fixando indenização por danos morais em R$ 50.000,00 e pensão mensal vitalícia.

2. A apelação cível. Recurso interposto pelo espólio postulando a majoração da indenização por danos morais para R$ 500.000,00 e a determinação de pagamento da pensão por danos materiais em parcela única.

3. O recurso adesivo. Recurso interposto pelo Município pugnando pelo afastamento do dever de indenizar sob a tese de culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e o afastamento da condenação em danos materiais por ausência de prova documental da dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão. Na apelação cível, busca-se: (i) saber se é possível o pagamento em parcela única da pensão civil por morte, nos moldes do parágrafo único do art. 950 do CC; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração. No recurso adesivo, busca-se: (iii) saber se o contato da vítima com equipamento público energizado configura culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade civil objetiva do Município por omissão específica; e (iv) saber se há necessidade de prova documental da dependência econômica do cônjuge e dos filhos menores para justificar o pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto à apelação cível: O pagamento em parcela única previsto no art. 950, parágrafo único, do Código Civil restringe-se às hipóteses de lesão corporal com incapacidade laborativa, sendo incompatível com a pensão por morte (CC, art. 948, II), que possui caráter estritamente alimentar e sucessivo. Além disso, a indenização fixada em R$ 50.000,00 mostra-se razoável e proporcional, cumprindo a função de reprimenda estatal sem onerar desproporcionalmente o Município.

6. Quanto ao recurso adesivo: Aplica-se a responsabilidade civil objetiva por omissão específica, tendo o laudo pericial atestado tensão elétrica na estrutura do poste, evidenciando falha do Município no dever de manutenção do local. Inexistência de culpa exclusiva da vítima. Ademais, a dependência econômica e a mútua assistência entre cônjuges e filhos menores de famílias de baixa renda são presumidas, cabendo ao Município o ônus não superado de desconstituir tal presunção (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o pagamento em parcela única de pensão mensal decorrente de evento morte, dada a sua natureza alimentar e sucessiva.

2. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva quando há descumprimento do dever de manutenção e segurança de equipamentos públicos.

3. A dependência econômica de cônjuge e filhos menores é presumida para a concessão de pensão por morte"

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 948, II, e 950, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.146.163/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.987.699/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.309.076/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.04.2020; TJPA, Apelação Cível 0009029-92.2014.8.14.0301, Rel. Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2025; TJPA, Apelação Cível 0801842-53.2019.8.14.0065, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 23.10.2025; TJPA, Apelação Cível 0804348-55.2019.8.14.0015, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.903.593/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.942.699/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DO RECURSO ADESIVO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
interposto, respectivamente, pelo
ESPOLIO DE ALVARO ADELINO TOBIAS DE SOUSA, sendo representado por sua viúva a Sra. YASMIN NEVES DE OLIVEIRA DE SOUSA, e MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizado pela
Representante do Espólio
em face do
Ente Municipal
.

Em síntese da demanda, no dia 02 de novembro de 2021, o Sr. Álvaro Adelino Tobias de Sousa participava de uma partida de futebol na quadra de areia situada nas dependências do ginásio de esportes da Prefeitura Municipal.

Narra a exordial que, ao término do jogo, a vítima apoiou-se em um poste metálico existente no local, momento em que sofreu uma forte descarga elétrica que resultou em seu óbito imediato, atestado por laudo cadavérico como parada cardiorrespiratória ocasionada por choque elétrico.

Fundamentando seu pleito na responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão, consubstanciada na ausência de manutenção e de segurança do espaço público, a parte autora requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além de pensão vitalícia a título de danos materiais, calculada com base na renda presumida do de
cujus
e na expectativa de vida de 75 anos para si e para os filhos do casal, quais sejam, Álvaro Benjamim de Oliveira de Sousa, nascido no dia 31/10/2015, e de Heitor de Oliveira de Sousa, nascido no dia 20/09/2021.

Após citado, o Município de Santo Antônio do Tauá ofereceu contestação rechaçando o dever de indenizar. Em sua defesa, sustentou a tese de culpa exclusiva da vítima, argumentando que o ginásio estava fechado para o público e que os jogadores teriam ingressado sem autorização em um dia chuvoso, mesmo cientes de que o poste estaria energizado. Alegou, ainda, que o local havia passado por vistoria técnica 17 (dezessete) dias antes do sinistro, o que afastaria a hipótese de negligência e romperia o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano.

Em sede de réplica, a representante do espólio refutou as alegações de culpa exclusiva, destacando as conclusões do Laudo Pericial do Centro de Perícias Renato Chaves, o qual atestou a existência de tensão elétrica na parede externa do poste metálico, evidenciando o risco letal no equipamento público.

Após o regular trâmite e o anúncio do julgamento antecipado da lide, o Juízo proferiu sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. O magistrado sentenciante afastou as excludentes de responsabilidade alegadas pela municipalidade, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente público por omissão específica, ante a comprovação cabal do nexo causal entre a falha na manutenção do equipamento (tensão elétrica atestada por perícia) e o evento morte. Por conseguinte, condenou o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, a serem rateados em partes iguais entre a viúva e os filhos. A título de danos materiais, fixou pensão mensal no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, com redução para 1/3 após 25 anos, devida até a data em que o falecido completaria 65 anos de idade, ou, em relação aos filhos, até que completem 18 anos (ou 24 anos, se comprovada a frequência em curso superior), acrescida dos consectários legais.

Em seguida, o Juízo acolheu parcialmente Embargos de Declaração opostos pelos Autores, tão somente para sanar erro material relativo à correta grafia do nome do ente municipal na parte dispositiva.

Irresignada com o
quantum
indenizatório e com a forma de pagamento, a parte autora interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, pugna pela majoração da indenização por danos morais para o valor originariamente pleiteado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), defendendo que o montante fixado na sentença é irrisório e não atende à finalidade pedagógico-punitiva da medida, tampouco compensa a dor incomensurável da perda abrupta do arrimo de família.

Requer, ademais, a reforma da sentença para que a indenização por danos materiais seja paga em parcela única, com fulcro no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, alegando a necessidade premente de reorganização financeira da família.

Em contrapartida, o Município de Santo Antônio do Tauá interpôs Recurso Adesivo reiterando a tese de ausência de responsabilidade civil. Ratifica a alegação de culpa exclusiva da vítima ao argumento de que esta adentrou o local sem permissão e ciente dos riscos, fato que elidiria o nexo causal.

Insurge-se, também, contra a condenação por danos materiais, afirmando inexistir comprovação documental da dependência econômica e do prejuízo efetivo.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, clama pela redução drástica dos valores arbitrados, sob a justificativa de preservação do erário e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e defendendo as teses que melhor amparavam seus interesses.

Remetidos os autos a esta Egrégia Corte, instou-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Em parecer, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e integral desprovimento de ambos os recursos. O
Parquet
destacou que o laudo técnico confirmou a falha no serviço pela presença de energia residual na estrutura metálica, configurando omissão específica do Município. Ademais, ressaltou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, chancelando os parâmetros de pensionamento adotados na sentença e considerando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais como razoável e proporcional ao caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

A parte Autora pugna pela reforma da sentença para que a pensão mensal seja convertida no pagamento em parcela única, invocando o disposto no art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

Ocorre que a pretensão carece de amparo legal. O ordenamento jurídico pátrio distingue claramente as situações nas quais a pretensão poderá ser acolhido, sendo a Lesão corporal de que resulte incapacidade laborativa estipulada no art. 950 do Código Civil (CC), aplica-se à vítima sobrevivente que teve a sua capacidade de trabalho reduzida ou extinta. excepcionalmente, facultado ao juiz determinar o pagamento de uma só vez.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

De outra ponta, o resultado morte do art. 948, inciso II do mesmo diploma legal, que se traduz na prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido os devia, o que não autoriza o pagamento na forma invocada nas razões recursais.

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em delimitar e distinguir a impossibilidade de pagamento quando se trata de pensão por evento morte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA EMPRESA DE RESSEGUROS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO CAUSADO POR FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO MOTORISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO AFASTADA. PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENSIONAMENTO MENSAL. PAGAEMENTO EM PARCELA ÚNICA. INEXIGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

1. Não há falar em omissão de julgamento, porque o Tribunal estadual, ao contrário do que alegado, se pronunciou expressamente sobre decretação de liquidação extrajudicial da Seguradora.

2. A pretensão do segurado de chamar empresas dedicadas a atividade de resseguro para integrar a lide esbarra na aplicação analógica do art. 101, III, do CDC. Precedentes.

3. Na linha dos precedentes desta Corte, acidentes ocorridos em autoestradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador.

4. A alegação de que faltaria prova da dependência econômica entre a vítima e os autores da demanda esbarra na Súmula n. 7 do STJ.

5. A regra do parágrafo único do art. 950 do CC, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes.

6. O entendimento do STJ é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão (art. 475-Q do CPC). Súmula n. 313 do STJ.

7. A pretensão de modificar o termo final do pensionamento e, bem assim, a de reduzir o valor da compensação fixada a título de danos morais esbarram na Súmula n. 284 do STF, porquanto não estão amparadas em indicação de ofensa a lei federal ou dissídio pretoriano.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

(REsp n. 2.146.163/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO ESTÉTICO. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO E VALOR DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PRETENSÃO DE RECEBER POR PARCELA ÚNICA. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que "não houve demonstração de danos estéticos aptos a ensejar indenização autônoma e alheia aos danos morais". Assim, o acolhimento da pretensão recursal de reconhecimento de dano estético no caso, demandaria, inequivocamente, o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. O acolhimento da pretensão recursal de majoração do valor da indenização por danos morais e da pensão mensal vitalícia também demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada do STJ no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.

Precedentes: AgInt no AREsp 1309076/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020; AgInt no REsp 1797688/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019.

4. A modificação da verba sucumbencial no caso requer, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que é vedado no âmbito do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

5 . Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.699/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Incidência do teor da Súmula 83 desta Corte.

1.1. Ademais, nos termos do entendimento do STJ, é facultado ao juiz da causa substituir a determinação de constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa, cuja capacidade econômica deve ser aferida pelas instâncias ordinárias. Precedentes.

2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.309.076/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

Tratando-se do evento morte, a indenização tem um caráter estritamente alimentar e sucessivo. A sua finalidade é substituir a renda mensal que o
de cujus
aportava ao núcleo familiar ao longo dos anos, garantindo a subsistência contínua dos dependentes. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que é incabível o pagamento em cota única de pensão por morte, devendo a obrigação ser adimplida pontual e mensalmente. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença neste capítulo.

Outrossim, o Apelante requer a majoração da indenização por danos morais, fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o expressivo montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

É indiscutível que a morte trágica e prematura de um cônjuge e pai consubstancia dano moral
in re ipsa
, traduz-se em dor e angústia incomensuráveis, que dispensam a prova do abalo psicológico. Contudo, a fixação do valor indenizatório submete-se ao prudente arbítrio do julgador, que deve pautar-se pelo sistema bifásico: ponderar a compensação da dor da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da sanção, sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao analisar as circunstâncias fáticas do caso vertente, o magistrado sentenciante adequou tais vetores. O deferimento do montante pretendido de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) revelaria um distanciamento da realidade econômico-financeira do Município de Santo Antônio do Tauá, correndo-se o risco de inviabilizar a prestação de outros serviços públicos essenciais, atingindo a coletividade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o
quantum
para o evento morte em decorrência de danos causados pelos Entes Público:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por viúva em face do Município de Belém em razão do falecimento do esposo, após negativa de atendimento no Pronto Socorro Municipal por ausência de leito. O paciente foi internado na rede privada, vindo a óbito em seguida. Sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 25.384,75 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do ente público em assegurar atendimento médico de urgência configura responsabilidade civil e os valores fixados a título de danos morais e materiais observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a omissão específica do Município no dever de assegurar acesso ao serviço público de saúde, restou caracterizada a responsabilidade civil objetiva;

4. A negativa de atendimento e a ausência de providência alternativa violam o dever constitucional de garantir tratamento adequado e tempestivo, sobretudo em casos urgentes;

5. A indenização por dano moral, fixada em R$ 50.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da omissão e ao sofrimento decorrente da perda de ente familiar, sem configurar excesso;

6. Os danos materiais, no valor de R$ 25.384,75, foram devidamente comprovados mediante documentos que demonstram os gastos com a internação hospitalar particular do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação e remessa necessária conhecidas. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. O ente público responde por omissão específica quando não assegura o atendimento médico de urgência a paciente em situação crítica, violando o dever constitucional de prestar serviço de saúde adequado e contínuo;

2. O dano moral decorrente de falha no atendimento médico que resulta em morte é presumido, e sua indenização deve observar critérios de razoabilidade e jurisprudência consolidada;

3. Danos materiais devidamente comprovados impõem reparação integral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196 e 198; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE, com repercussão geral, rel. Min. Luiz Fux – Tema 793).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009029-92.2014.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO. FÍSTULA VESICOVAGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Xinguara contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por usuária do serviço público de saúde, em decorrência de erro médico ocorrido durante cirurgia de histerectomia realizada no Hospital Municipal de Xinguara, que resultou na formação de fístula vesicovaginal e na necessidade de uso de fraldas e sonda urinária, ocasionando sofrimento físico, psicológico e afastamento das atividades laborais. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil do ente público por erro médico ocorrido em hospital sob sua gestão; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado à extensão do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para caracterização do dever de indenizar.

4.

A prova documental evidencia que a paciente foi submetida a cirurgia no hospital municipal e, em razão de lesão iatrogênica, desenvolveu fístula vesicovaginal — quadro clínico reconhecido pelo próprio médico responsável — o que confirma a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado.

5.

Ainda que a fístula seja complicação possível em histerectomia, sua ocorrência não afasta, por si só, o dever de diligência e observância dos protocolos médicos, sendo inequívoca, no caso, a falha na prestação do serviço público, caracterizando erro médico.

6.

A ausência de assistência médica adequada no pós-operatório contribuiu para o agravamento do quadro clínico da paciente, reforçando a responsabilização do ente público.

7.

O valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento físico e psicológico e os princípios da reparação integral e função pedagógica da medida.

8.

O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 4º, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo tal condenação ser excluída de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do Estado por erro médico em hospital público é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento lesivo.

2.

A ocorrência de complicação cirúrgica previsível não exclui, por si só, o dever de indenizar, quando demonstrada falha na prestação do serviço médico.

3.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral, sendo legítima quando decorrente de lesão à integridade física e psíquica do paciente.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 4º, I. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0002076-56.2018.8.16.0127, Rel. Des. Luiz Lopes, j. 10.10.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0001056-76.2017.8.16.0123, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 22.08.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0000030-47.2016.8.16.0133, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 13.10.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801842-53.2019.8.14.0065 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR MORTE DECORRENTE DE ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO OFICIAL. DANO MORAL EM RICOCHETE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por filho de vítima fatal de atropelamento causado por caminhão da municipalidade, condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais por ricochete. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público com base na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste a responsabilidade civil objetiva do Município de Castanhal por morte causada por agente público que dirigia veículo oficial em serviço e, em caso positivo, se o valor de R$ 50.000,00 arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, § 6º, da CF/1988 consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros.

4.

Restou demonstrado nos autos, por meio de vídeos, laudo pericial e boletim de ocorrência, que a vítima foi atropelada em razão de conversão imprudente realizada por motorista de caminhão da municipalidade. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da prova dos autos.

5.

A ausência de impugnação específica quanto aos documentos probatórios e a omissão na produção de provas pelo apelante reforçam a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

6. O dano moral em ricochete foi adequadamente reconhecido, em virtude da perda da mãe do autor, sendo legítima sua postulação à reparação.

7. O valor fixado pela sentença a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional à gravidade do dano, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É objetiva a responsabilidade do Município por morte causada por agente público que, no exercício da função, conduz veículo oficial de forma imprudente, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

2. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser mantido se compatível com a gravidade do dano."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804348-55.2019.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Assim, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aliado ao pensionamento mensal vitalício e contínuo estipulado, apresenta-se como um montante justo e razoável. Cumpre a sua função de reprimenda estatal à omissão do Município, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora. Não havendo violação aos critérios de razoabilidade na decisão de origem, a mesma não comporta reparos.

2. DO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO

A tese principal da Fazenda Publica assenta na ausência de responsabilidade civil e na alegação de culpa exclusiva da vítima. Sem razão, contudo.

O caso em apreço atrai a incidência da Teoria do Risco Administrativo, consagrada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Da mesma forma, aplica-se em casos de omissão específica — quando o Estado possui o dever legal e direto de agir para impedir o resultado danoso, tendo criado a situação de risco —, a responsabilidade passa a ser objetiva.

No caso vertente, o Município é o proprietário e guardião do ginásio de desportos. O dever de manutenção, fiscalização e isolamento da rede elétrica das suas instalações é inegável. O Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícias Renato Chaves foi categórico ao atestar a existência de tensão elétrica na estrutura metálica externa do poste, a qual atuou como condutora letal.

Consta expressamente no laudo ID 95299683:

“ 5 - DO ISOLAMENTO E PRESERVAÇÃO DO LOCAL:

O local não estava isolado nem preservado, visto não existia nenhuma limitação do acesso ao local, como a utilização de fitas zebradas de isolação, as pessoas transitavam livremente pelo local, inclusive durante o exame pericial, inclusive fazendo filmagens não autorizadas, pertubando de certa forma o trabalho da equipe pericial. Assim, o local foi considerado inidôneo do ponto de vista pericial, contudo essa inidoneidade não impossibilitou que houvesse a realização da perícia em busca de vestígios de interesse criminalísticos porventura ainda ali presentes e preservados.”

A alegação de culpa exclusiva da vítima não tem o condão de romper o nexo de causalidade. A eletrocussão não ocorreu por um ato imprudente e imprevisível da vítima no manuseamento da rede elétrica, mas sim pelo simples contato com um equipamento público que deveria estar inerte e seguro.

O fato de chover no momento do sinistro apenas agrava a perceção da falha na prestação do serviço público, pois o isolamento de estruturas metálicas ao ar livre deve suportar intempéries. Não havendo excludente de ilicitude ou rompimento do nexo causal, rechaço o pleito de isenção de responsabilidade.

O Município insurge-se contra a condenação ao pagamento de pensão mensal, argumentando a inexistência de prova cabal da dependência económica da viúva e dos filhos menores em relação ao de
cujus
.

Esta tese esbarra na jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte Cidadã firmou o entendimento de que, em se tratando de dependência econômica e a mútua assistência entre os cônjuges e os filhos menores, são presumidas.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil ajuizada por Lariene Bernardo de Andrade, Diogo Bernardo de Andrade, Gabriela Aparecido Bernardo de Andrade e Graciela Aparecida Bernardo, ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, na qual requerem os autores indenizações por danos materiais, morais e estéticos, em razão de falecimento de seu pai/esposo, bem como ter sido a primeira autora vítima de bala perdida. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo 50% à autora Lariene e os outros 50% aos demais autores.

III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo dos autores, para "majorar o quantum indenizatório por dano moral em favor da primeira autora, ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e em favor do segundo, terceiro e quarto autores, ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um; para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano estético em favor da primeira autora, cujo valor é arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso; ao pagamento de pensão em favor dos autores, equivalente a 1/5 sobre o salário mínimo, para cada autor, cessando para a primeira, o segundo e a terceira autora, quando completarem 25 anos, e revertendo em favor dos demais, e, por fim, em favor da companheira, que a receberá até a data em que a vítima fatal completaria 70 anos; ao pagamento de pensão em favor da primeira autora, em valor equivalente a 2% sobre o salário mínimo, desde quando complete quatorze anos, até que complete 25 anos".

IV. No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao art. 948, II, do CPC/2015, ao fundamento de que, para efeito de fixação da pensão devida em razão da morte ocasionada por bala perdida, não pode ser presumida a dependência econômica em relação à viúva da vítima.
No ponto, o Tribunal de origem concluiu que, "quanto ao pensionamento em favor da quarta autora - companheira da vítima - observou-se a regra do artigo 948, inciso II, do Código Civil, não se podendo olvidar de que se trata de família de baixa renda, com três filhos menores, pelo que a dependência é presumível, a justificar a condenação, adequadamente fundamentada".

V. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a dependência econômica entre cônjuges é presumida" (STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022; AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/03/2021; AgInt no AREsp 1.618.401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.274.738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.903.593/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. QUESTÕES ACERCA DO CABIMENTO DA PENSÃO MENSAL E SEU VALOR. SÚMULA 7/STJ. LIMITE TEMPORAL FINAL DE APLICAÇÃO DO PENSIONAMENTO MENSAL. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA QUALIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento monocrático, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Os danos morais e o pensionamento devidos ao
autor menor de idade
, neto da vítima, decorreram do falecimento de seu avô em razão de acidente de ônibus de turismo por causa de problemas mecânicos no veículo. O valor da indenização por danos morais fixado para os recorridos está dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Qualificando-se como quantia adequada, não cabe nenhuma modificação por esta Corte Superior, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.

3. Acerca da pensão devida ao neto do de cujus, a segunda instância reconheceu a dependência econômica, a justificar essa estipulação.

Estabeleceu o julgado a existência de guarda provisória na data do sinistro e menoridade do requerente, a configurar presunção de vulnerabilidade e dependência, premissas que não foram afastadas pela ora insurgente. Súmula 7/STJ.

4. As considerações a respeito do limite temporal final para a incidência da pensão também estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.942.699/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Desta forma, caberia ao ente municipal o ônus probatório de afastar tal presunção, demonstrando que a vítima não contribuía para o sustento do lar, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil (CPC).

Destarte, a fixação da pensão mensal no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo — presumindo-se que 1/3 seria destinado aos gastos pessoais da própria vítima — mostra-se irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DO RECURSO ADESIVO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso,

majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes recorrentes em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do código de processo civil.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade de tal verba fica suspensa em relação ao Espólio, face à concessão do benefício da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026